Tribunal: TJDFT
Processo: 0735936-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ. RECURSO PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. Dada a possibilidade de ser mantido, no EREsp n. 1.301.935/DF, o entendimento que reconheceu estar prescrita a execução coletiva, conclui-se pela prejudicialidade externa daquele julgamento em relação ao cumprimento individual de sentença em curso no juízo de origem.
2. É admitida a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes, quando questão fundamental para o prosseguimento da demanda depende do julgamento de tema pendente em outra ação judicial.
3. A ordem de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, até que o c. Superior Tribunal de Justiça profira decisão definitiva no EREsp n. 1.301.935/DF, tem amparo no poder geral de cautela do juiz (CPC/15, artigos 297, 300 e 313, V, “a”) e atende às peculiaridades do caso concreto, que não se subsome à hipótese do entendimento firmado no Tema Repetitivo 880 do STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.